Tribunal: STF
Processo: ADI 1612
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-06
Data de publicação: 1999-05-06

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA
PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA CONCESSIVA DE
REAJUSTE DE VENCIMENTO: Resoluções nºs 21/97 e 22/97, do T.R.T./24a.
Região. Medidas Provisórias 434, publicada em 28.02.94; 457,
publicada em 30.3.94; 482, publicada em 28.4.94. Lei 8.880, de
27.5.94, publicada em 28.5.94.
I. - Não perde eficácia a medida provisória, com força de
lei,  não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio
de outro provimento da mesma espécie, dentro de seu prazo de
validade de trinta dias. Precedentes dos STF: ADIn 1617-MS, Ministro
Octavio Gallotti; ADIn 1.610-DF, Ministro S. Sanches; ADIn 1.647-PA,
Ministro C. Velloso.
II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.